Tribunal: TCU
Processo: 038.851/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria. Acumulação de cargos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadorias concedidas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhecer a perda de objeto relativamente ao ato de interesse da sra. Ana Maria de Freitas Cunha; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Josina Augusta Tavares Teixeira e a ele negar registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela sra. Josina Augusta Tavares Teixeira, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência à sra. Josina Augusta Tavares Teixeira do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3.3. cadastre no e-Pessoal o ato de aposentadoria da sra. Josina Augusta Tavares Teixeira relativamente ao cargo no qual a interessada se aposentou no ano de 1991 (matrícula 1147712) no prazo de trinta dias, dispensada a manifestação do Controle Interno.